Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-91.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007387-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 396.169.081-20 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1007387-91.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: VALMIR SETUVAL DE ALMEIDA.

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
29/04 a 02/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO PRÉ-PAGO DE TELEFONIA –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA

EM VIRTUDE DE CONTRATAÇÃO DE PLANO PÓS-PAGO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual o reclamante alega falha na prestação dos serviços, tendo em vista suspensão da linha telefônica - plano pré-pago - sob o nº (65)99962-7229 bem como pela cobrança de serviço – plano pós pago, que jamais foi contratado pelo recorrente.

2.

Sustenta, ainda, o reclamante que teve os seus serviços telefônicos suspensos em 31/12/2021, sendo restabelecido em 02/01/2022, apenas após o pagamento de fatura de plano telefônico pós-pago que jamais contratou.

3.

Destaco, ainda, que após o restabelecimento e o pagamento da fatura de forma indevida o reclamante tentou por diversas vezes o reembolso do valor pago, conforme protocolos de nºs 20227465461828, 20227465183230, 20227465461828, 20227465104921, bem como reclamação no PROCON, todas de forma inexitosa.

4.

Não
havendo provas da contratação do plano por parte do reclamante, ônus que incumbia à reclamada, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a suspensão da linha é ilegal.

5.

A má prestação de serviço pela reclamada, configurada na realização de cobrança indevida, culminando na suspensão indevida do serviço, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais para a comunicação e manutenção de contatos pessoais e profissionais.

6.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais ao reconhecer a falha na prestação de serviço da recorrida, em razão da suspensão da linha telefônica quando o reclamante estava adimplente.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1032728-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 1.000,00 (mil reais)
mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9.

Por fim, o reclamante faz jus à devida restituição em dobro do valor indevidamente pago no importe de R$ 119,96 (cento e dezenove reais e noventa e seis centavos), com fulcro no artigo 42, Paragrafo Único do CDC.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024